Tribunal: TJES
Processo: 0009408-76.2002.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009408-76.2002.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: TRILL CRIACAO E PRODUCAO LTDA e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS INDEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que, nos autos de execução fiscal, acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição do crédito tributário, extingui
u
o processo com resolução do mérito (art. 487, II, do CPC) e
o
condenou ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (
I
) se ocorreu a prescrição do crédito tributário; e (
II
) se a Fazenda Pública deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no caso de reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A sentença de primeiro grau analisou corretamente a questão da prescrição, considerando que o crédito tributário foi constituído em 1998 e que a citação por edital ocorreu apenas em 2011, configurando o transcurso do prazo prescricional superior a cinco anos, conforme o art. 174 do CTN.

4. O reconhecimento da prescrição intercorrente não admite a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, pois a demora na localização do devedor e de seus bens não pode ser imputada à exequente, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgInt no AREsp n. 2.260.044/RS, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 27-11-2023).

5. Assim, mantém-se o reconhecimento da prescrição, mas afasta-se a condenação do Município ao pagamento dos honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Recurso parcialmente provido para excluir a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

1.
O reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal não gera obrigação de pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais pela Fazenda Pública exequente.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

Código Tributário Nacional, art. 156, V; art. 174
Código de Processo Civil de 1973, art. 219, §§ 2º a 4º
Lei de Execuções Fiscais (LEF), art. 40, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp n. 2.260.044/RS, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 27-11-2023. TJES, Apelação Cível n. 019012-22.2010.8.08.0011, data da publicação: 27-01-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0009408-76.2002.8.08.0024.

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITORIA.

APELADAS: TRILL CRIAÇÃO E PRODUÇÃO LTDA. E RENATA ALEXANDRA NEGRÃO.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

V
OTO

O

Município
d
e Vitoria

inter
pôs
apelação em face da respeitável sentença
(
fls. 06-
14
, arquivo: 0009408-76.2002.8.08.0024 PARTE
19
.pdf)
integrada pela decisão de embargos de declaração (
fls. 07-9, arquivo: 0009408-76.2002.8.08.0024 PARTE 22.pdf
),
proferida
pelo ilustre Juiz de Direito da Primeira Vara da Fazenda Pública
Privativa de

Execuções Fiscais
Municipais de Vitória,
Comarca
d
a

Ca
pital,
na execução
fiscal
proposta
por ele
desfavor
d
e

Trill Cria
çã
o
e
Produ
çã
o Ltda.,
Renata Alexandra Negrão
e
Flávia Carvalhinho
d
e Oliveira
,
que
acolheu
“a exceção de pré-executividade para pronunciar a prescrição para a cobrança do crédito”,
extinguiu “
o processo, com a resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC”
e o condenou ”
ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública ..., na forma do art. 85, § 3º, inciso I, do CPC, em 10% do valor atualizado da execução, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados do trânsito em julgado”
.

Nas razões do recurso
1
,
alegou o apelante, em síntese,
que:
1)
não ocorreu a prescrição,
uma vez que houve
“citação válida da sócia coobrigada” Flávia Carvalhinho de Oliveira,
o que implicou na interrupção da prescrição; e 2)
não
são devidos honorários advocatícios sucumbenciais no caso de reconhecimento de prescrição intercorrente.

Requereu o provimento do recurso “com a
r
eforma da
r. sentença, reconhecendo-se a inocorrência da prescrição”
ou
, subsidiariamente, que seja afastada
a condenação do Município
a
o pagamento de honorários
de sucumbência por aplicação do princípio da causalidade e da Tese 143, do c. STJ
.

A
s apelad
a
s são
representad
a
s
no processo pela Defensoria Pública Estadual na condição de curadora
especial
, por
que fo
ram
citad
a
s
por edital e torn
aram
-se rev
éis
.

Contrarrazões
às fls. 02-9 (arquivo: 0009408-76.2002.8.08.0024 PARTE 24.pdf) pugnando-se pelo desprovimento do recurso.

O recurso deve ser
parcialmente
provido.

Isto porque as proposições do recorrente em relação ao afastamento do reconhecimento da prescrição não merecem guarida. Mas a alegação acerca da exclusão dos honorários de sucumbência, ela é substanciosa e deve ser acolhida.

Sobre o reconhecimento da prescrição intercorrente, o MM. Juiz de primeiro grau expendeu a seguinte fundamentação, com a qual concordo:

[...]

A prescrição constitui uma das hipóteses de extinção do crédito tributário, consoante preconiza o art. 156, inciso V, do CTN. O mesmo diploma legal, agora em seu art. 174, preceitua que:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I - pela citação pessoal feita ao devedor; (Redação originária).

I - pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela LC no 118, de 2005).

De acordo com o entendimento firmado pelo Colendo STJ, aos casos em que o despacho de citação tiver sido proferido antes 08/06/2005 (quando a Lei Complementar 118/2005 entrou em vigor), deve ser aplicada a redação antiga. Tendo o referido pronunciamento judicial data anterior à vigência da Lei Complementar no 118/05, que alterou o art. 174, parágrafo inciso I, do Código Tributário Nacional, deve ser observada a redação originária do dispositivo legal, sendo a citação o marco da interrupção da prescrição. É a hipótese dos autos, já que o despacho foi proferido em 04/07/2002 (evento 142.11).

Tem-se, então, que para a resolução da controvérsia sob exame, mister analisar se entre a data de constituição do crédito e a citação da parte excipiente houve o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos.

Pois bem. Compulsando os autos, verifico que os crédito exequendo decorre de autos SEMFA no 6/1998 e no 2304/1997, constituídos, respectivamente, em 27/01/1998 e 06/01/1998. A citação editalícia dos excipientes, no entanto, ocorreu em 04/04/2011 (evento 142.175). Sendo assim, resta clara a ocorrência da prescrição para a cobrança do débito, haja vista que entre a constituição do crédito até a data de citação houve o decurso de mais de 13 (treze) anos.

Frisa-se, ainda, que a citação não deve retroagir à data do ajuizamento da ação executiva, nos

termos do art. 219, §1o, do Código de Processo Civil de 1973. Isso porque, devem ser aplicados ao caso os §§ 2º a 4º do referido dispositivo legal, os quais seguem transcritos:

§ 2º Incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias subsequentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 3º Não sendo citado o réu, o juiz prorrogará o prazo até o máximo de 90 (noventa) dias.

§ 4º Não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição. (Grifei)

Sendo assim, entendo que o Município descumpriu com o disposto nos §§ 2º e 3º do art. 219, do CPC/1913, não havendo, pois, que se falar em retroação do marco interruptivo, haja vista o que prevê o § 4º desse mesmo preceito legal.

[...]

Nesse contexto, em relação às apeladas, não há falar no afastamento da prescrição, dado que, conforme bem analisou o MM. Juiz de primeiro grau, restou “clara a ocorrência da prescrição para a cobrança do débito, haja vista que entre a constituição do crédito até a data de citação houve o decurso de mais de 13 (treze) anos.”

Outrossim, corretamente reconhecida a preclusão da matéria – inovada em fase de embargos de declaração - acerca do suposto fato interruptivo da prescrição, ou seja, não há como afastar a prescrição no caso vertente, porquanto “não houve nenhuma alegação do Município de Vitória em relação à validade da citação da sócia coobrigada na petição de impugnação à exceção de pré-executividade”.

Lado outro, quanto
à
exclusão da condenação do apelante ao pagamento dos honorários, tenho que a
orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “O reconhecimento da ocorrência de prescrição intercorrente não admite a condenação da Fazenda Pública nos honorários advocatícios de sucumbência, tendo em vista não ser a Fazenda exequente a responsável pelo ajuizamento da ação (mas a devedora) nem pela não localização do devedor ou de seus bens” (AgInt no AREsp n. 2.260.044/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
data do julgamento:
27-11-2023,
data da publicação/fonte:
DJe 1-12-2023).

A propósito, este é o posicionamento sobre a matéria que
recentemente apresentei
nesta colenda Câmara
em julgamento que acabou sintetizado na seguinte ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente de créditos tributários objeto de Certidão de Dívida Ativa (CDA) e extinguiu a execução fiscal, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, e da Súmula 314 do STJ. O apelante postula a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, que atua no processo na condição de curadora especial dele., II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Discute-se sobre se, no caso de reconhecimento de prescrição intercorrente em execução fiscal movida pela Fazenda Pública, cabe a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A orientação do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que o reconhecimento da prescrição intercorrente em execuções fiscais não implica em condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, porque não é atribuível a ela a responsabilidade pela não localização de bens do devedor ou sua citação (AgInt no AREsp n. 2.260.044/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 27-11-2023). IV. DISPOSITIVO E TESE. 4. Recurso desprovido. Tese de julgamento: O reconhecimento de prescrição intercorrente em execução fiscal não gera obrigação de pagamento de honorários sucumbenciais pela Fazenda Pública exequente. Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): Código Tributário Nacional, art. 156, V; Lei de Execução Fiscal (LEF), art. 40, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.260.044/RS, relator Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 27-11-2023.
(TJES – Apelação Cível n. 019012-22.2010.8.08.0011, data da publicação: 27-01-2025).

Posto isso,
dou parcial
provimento
ao recurso, reformo em parte a respeitável sentença e dela excluo a condenação do apelante ao pagamento de honorários de sucumbência.

É como voto.

1
-
Apelação:
arquivo: 0009408-76.2002.8.08.0024 - fls. 12-20
(
PARTE 22.pdf
)
; fls. 01-10
(
PARTE 23.pdf
)
; e fl. 01
(
PARTE 24.pdf
).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com ressalva do meu entendimento pessoal acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais em execução fiscal extinta onde não houve a citação do devedor, já que tem restado vencido nesta egrégio Câmara, acompanho o eminente Relator

Acompanho o judicioso voto de relatoria.